Tribunal: CARF
Processo: 11610.013271/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013271/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.695 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
QUIREY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido,
sendo incabível a alegação de problemas técnicos, quando o contribuinte se
utiliza da versão incorreta do software de transmissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro André Severo Chaves (relator), que lhe deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-29.485, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada pela
ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013271/2008-29
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

“Contra a contribuinte acima identificada foi formalizada a Notificação de Lançamento
de Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal
- DCTF do mês de julho de 2008, fls. 05, na qual está sendo exigido o crédito tributário
no valor de R$ 9.239,03.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2008 (fls. 02/04)
alegando, em síntese, que:
a) gerou e gravou a DCTF Mensal para julho/2008 no dia 04/09/2008, na versão 1.5
(nova), conforme disquete com a prova da data. Nessa data tentou enviar mas deu
mensagem de erro: “Linha 00001 – Não foi possível carregar a tabela de códigos de
tributos para validação”;
b) no dia seguinte (dia 5), último dia para entrega, consultou a IOB, que informou: “no
dia de hoje estão todos reclamando disto, vamos aguardar a Receita Federal”;
c) no dia 08/09/2009, o consultor da IOB disse que atualizando o Receitanet o problema
estaria resolvido, e assim foi feito, mas gerou a presente multa;
d) nunca atrasou entrega de declarações e no dia 04/09/2008 entregou a DACON cujo
prazo final era 05/09/2008;
e) a nova versão 1.5 da DCTF é de 21/08/2008 e não tem a informação de quando foi
editada a versão apropriada da Receitanet para o envio da DCTF 1.5;
f) os impostos devidos são pagos antecipadamente e não dá conta de acompanhar as
mudanças, nem seus consultores;
g) a entrega da DACON na versão anterior da Receitanet não a alertou para o problema
do novo programa DCTF.
h) o justo é a multa limitar-se a R$ 500,00.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008 DCTF. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido, sendo
incabível a alegação de problemas técnicos na transmissão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) A impugnante admitiu ter entregado a DCTF objeto do lançamento da multa por
atraso fora do prazo, em 08/09/2008, mas não aceitou a imposição da multa, pois a
entrega fora do prazo legal teria sido causada por versão desatualizada da Receitanet,
fato de que não teria tomado conhecimento.
É oportuno registrar que o atraso na entrega da declaração é ostensivo, evidente por si
só e, enquanto tal, desnecessário qualquer procedimento fiscal prévio. Ademais, trata-se
de procedimento sumário de revisão interna da declaração, permitido pela legislação.
Pondera-se, ainda, que, consoante o parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, “obrigações acessórias”, que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o do CTN). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de entregar a
declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente determinado,
independentemente de qualquer procedimento fiscal. Portanto, havê-la entregue, tão só,
não exime a contribuinte da penalidade, posto que a penalidade está claramente
definida, tanto para a hipótese da não entrega, quanto para o caso de seu implemento
fora do tempo determinado.
Qualquer entendimento em contrário implicaria tornar letra morta os dispositivos legais
em apreço, o que viria, inclusive, a desestimular o cumprimento da obrigação acessória
no prazo legal.
Conforme informado pela contribuinte, de fato o programa gerador na versão 1.5 para
preenchimento da DCTF Mensal foi aprovado em 21/08/2008, com a publicação da IN
RFB no 871, de 19/08/2008.
De acordo com a referida Instrução Normativa, depreende-se que o programa foi
disponibilizado a partir da publicação dela em 21/08/2008.
Assim, fica totalmente descabida a manifestação da impugnante, alegando dificuldade
na transmissão da DCTF como sendo motivo do atraso na entrega, realizada apenas em
08/09/2008, visto que o prazo final de entrega era 05/09/2008, conforme consta na
Notificação de Lançamento às fls. 05, e o programa para transmissão da declaração
tornara-se disponível desde 21/08/2008.
A argumentação da impugnante converge principalmente para questões relacionadas
com problemas técnicos ocorridos na internet e/ou programa de transmissão.
Com relação à alegação de desconhecimento da nova versão da Receitanet, o que teria
impedido a apresentação tempestiva de declaração pela contribuinte, entendo que tal
argumento não deve prosperar, pois é obrigação da contribuinte instalar a versão
atualizada do programa, sendo incabível a alegação não comprovada de erros na
transmissão e de desconhecimento.
A multa por atraso na entrega da DCTF para o período objeto de lançamento estava
prevista na IN RFB no 786, de 19/11/2007, verbis:
Art. 9o A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões será intimada a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela RFB, e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega dessa declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o;
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para
a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em 50% (cinqüenta por cento), quando a declaração for apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

II - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração
no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa jurídica inativa;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Na hipótese dos §§ 3o e 4o do art. 7o será devida multa por atraso na
entrega da DCTF, calculada na forma do caput, desde a data fixada para
entrega de cada declaração.
§ 5o Na hipótese do § 5o do art. 7o, vencido o prazo, será devida multa por atraso
na entrega da DCTF, calculada na forma do caput, desde a data originalmente
fixada para entrega de cada declaração.
§ 6o As multas de que trata este artigo serão exigidas mediante lançamento de
ofício.
Dessa forma, sendo inconteste que a interessada efetuou a entrega de sua DCTF Mensal
com atraso, situação confirmada na própria impugnação, a multa por atraso constante
deste processo deve ser mantida.
Com relação a alegação de que não houve má fé, nem negligência, oportuno lembrar o
que diz o art. 136 do CTN, conforme abaixo transcrito:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, tendo ocorrido a infração (atraso na entrega da declaração), correta a aplicação
da multa, ainda que não havendo má fé ou negligência da contribuinte.
Neste contexto, os fatos alegados pela impugnante são insuficientes para dispensar a
imposição da penalidade. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 50), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/03/2015 (e-Fls. 51 a 81).
No referido recurso, a Recorrente alegou, em síntese:
I.
“A documentação apresentada demonstra a criação do arquivo em
04.09.2008
(na
época
disquete)
não
havendo
negligência
no
preenchimento/apuração e nem tão pouco (sic) na entrega da obrigação
acessórria (sic), embora a versão 1.5 da nova DCTF tenha gerado um
prazo curto para este atendimento”;
II.
“Como é possível provar que a versão da Receita Net recepcionou a Dacon
em 04.09.2008 – 15:47:39 e que o disquete da DCTF foi gerado no mesmo
momento; para a entrega junto com da Dacon, não justifica uma multa por
um dia de atraso que viola a proporcionalidade, de sermos penalizado em
1% do valor dos tributos recolhidos antes do seu vencimento.”;
III.
Por fim, requer o cancelamento da penalidade.

É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne a presente controvérsia, a aplicação de multa por atraso no envio da
DCTF de Julho/2008, no valor de R$ 4.619,51, cujo prazo final era de 05/09/2008.
Analisando-se os documentos do presente caso, verifica-se que de fato a
Recorrente restou-se impossibilitada de realizar a transmissão da obrigação acessória por
problemas técnicos.
O arquivo de erro (e-Fl.6) gerado pelo sistema da Receita Federal não especificou
ao certo quais procedimentos o contribuinte deveria adotar para corrigi-lo, conforme observa-se
a seguir:

A cadeia de e-mail’s apresentada pelo contribuinte (e-Fl. 11) demonstra que eles
solicitaram os suportes necessários para conseguir realizar a transmissão da declaração, e a
própria empresa responsável pelo sistema não estava conseguindo solucionar o erro.
Cumpre ressaltar que, tão logo descoberto o motivo do erro, a Recorrente efetivou
a transmissão espontânea da DCTF em 08/09/2008, ou seja, apenas 03 dias após o prazo.
Ainda, que a Recorrente demonstrou ter efetuado o pagamento da obrigações
principais da mesma DCTF antes mesmo do prazo de vencimento, o que corrobora a consistência
e probidade das alegações.
Cumpre ressaltar, que a redação do Art. 142, do Código Tributário Nacional
dispõe de uma margem de valoração do caso concreto para aplicação de penalidade, “in verbis”:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.” (grifo nosso)

Ou seja, dependendo das circunstâncias fáticas que envolvem o caso, a penalidade
poderá não ser aplicada.
Pelo exposto, entendo não ser razoável aplicar uma penalidade ao contribuinte por
problemas técnicos da transmissão, devidamente comprovados, razão pela qual voto pela
exoneração da multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Redator Designado.

Discordo do voto do ilustre Conselheiro Relator.
A simples alegação de que a recorrente estaria utilizando uma versão
desatualizada do software da Receitanet não elide a penalidade por atraso na entrega da
obrigação acessória.
A DRJ descreveu bem os fatos, os quais peço a devida vênia para reproduzi-los:
Conforme informado pela contribuinte, de fato o programa gerador na versão 1.5 para
preenchimento da DCTF Mensal foi aprovado em 21/08/2008, com a publicação da IN
RFB no 871, de 19/08/2008.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.695 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.013271/2008-29

De acordo com a referida Instrução Normativa, depreende-se que o programa foi
disponibilizado a partir da publicação dela em 21/08/2008.
Assim, fica totalmente descabida a manifestação da impugnante, alegando dificuldade
na transmissão da DCTF como sendo motivo do atraso na entrega, realizada apenas
em 08/09/2008, visto que o prazo final de entrega era 05/09/2008, conforme consta na
Notificação de Lançamento às fls. 05, e o programa para transmissão da declaração
tornara-se disponível desde 21/08/2008.
A argumentação da impugnante converge principalmente para questões relacionadas
com problemas técnicos ocorridos na internet e/ou programa de transmissão.
Com relação à alegação de desconhecimento da nova versão da Receitanet, o que teria
impedido a apresentação tempestiva de declaração pela contribuinte, entendo que tal
argumento não deve prosperar, pois é obrigação da contribuinte instalar a versão
atualizada do programa, sendo incabível a alegação não comprovada de erros na
transmissão e de desconhecimento.

Como visto, o programa atualizado estava devidamente disponibilizado, bem
antes até que a data limite para transmissão da obrigação acessória.
Assim, entendo ser correta a aplicação da multa, de acordo com a regra vigente,
Instrução Normativa RFB 786/2007.
Conforme mencionado pela DRJ, em seu acórdão, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente, consoante o art. 136, do Código Tributário Nacional.
Portanto, correta a aplicação da multa mesmo não tendo sido caracterizada má fé
por parte da recorrente.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital